Tribunal: TJDFT
Processo: 0003089-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0003089-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Ante o julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n. 0003088-16.2019.8.07.0000, no qual fora aprovada a Súmula n. 20 desta Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal[1], retornem os presentes autos à 3a Turma Recursal para conclusão do julgamento do processo n. 0742629-98.2018.8.07.0016. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência [1] Súmula n. 20: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.